Tribunal: TJDFT
Processo: 0700436-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. EXTENSO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PUBLICIDADE.
1. A Administração Pública cumpriu a lei de vigência dos concursos públicos e do edital do concurso; todavia, a nomeação da Recorrente somente no Diário Oficial do Distrito Federal após o lapso temporal de quatro anos vai contra os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e entendimento reiterado do STJ acerca do tema.
2. O envio de e-mail concomitante a todos os convocados não é apto a caracterizar a convocação pessoal, especialmente considerando a alta probabilidade de que o e-mail seja encaminhado ao lixo eletrônico, uma vez a Administração nunca informou de qual endereço partiria o e-mail, a fim de que fosse realizado o cadastro do contato pelos candidatos, e o encaminhamento a várias pessoas faz com que o e-mail seja automaticamente direcionado à caixa de spam.
3. O entendimento do STJ e do TJDFT é no sentido de que não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público ou nomeação apenas por publicação do chamamento em diário oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a divulgação do resultado e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais (AgInt no AREsp 1527088/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020).
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença a fim de declarar a nulidade do ato administrativo de comunicação da convocação da Recorrente, determinando ao recorrido que realize nova convocação pessoal da Recorrente, reabrindo novo prazo para a posse. Sem custas e sem honorários, ante a inexistência de recorrente vencido.